Tribunal: STF
Processo: HC 226998
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edmar dos Santos em favor de Moaci Pereira Gonçalves contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 756.804/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso desde o dia 11.08.2020, foi condenado pela prática do crime do art. 217-A do CP à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que após a promulgação da Lei 11.464/2007 o novo regime de progressão da pena é na proporção de 2/5 para primário e 3/5 para reincidente para condenados em crimes hediondos. (p. 2)



    Argumenta que como os fatos se deram em “datas indeterminadas” no ano de 2007, de acordo com o princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5º, XL, CF), a progressão do regime de pena deveria ocorrer a partir do cumprimento de 1/6 da pena. (p. 2)



    Afirma que de acordo com a Súmula 471 do STJ o paciente teria direito de progredir para regime semi aberto em dezembro de 2022. (p. 2)



    Aduz que por haver incertezas acerca dos fatos do caso, quando ocorreram em 2007, deveriam ser aplicados o artigo 66 da LEP e a Súmula 661 do STF, por constituírem norma mais benigna. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que haja retificação dos cálculos da pena em total observância à Súmula 471 do STJ, assim o paciente progredindo do regime fechado para o semi-aberto. 



    O ato coator transitou em julgado em 28.3.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo trecho do ato coator originário, conforme citado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “Ora, consta que a vítima declarou que os abusos aconteceram por cerca de 01 ano, pois estava com aproximadamente 4 anos de idade quando começou a percebê-los e somente contou os fatos para sua guardiã na ocasião em que saíram de Veleiros e já tinha de quatro para cinco anos de idade (fls. 5).



    Portanto, considerando que a cessação da conduta do sentenciado se deu em quando a vítima contava com cerca de 5 anos de idade, não há dúvidas de que, à época, já estavam em vigor as alterações promovidas na Lei dos Crimes de Hediondos por força da Lei 11.464/07 (que estipulou a fração de 2/5 para progressão de sentenciados primários e 3/5 para os reincidentes art. 2º, §2º)”. (eDOC 2, p. 275)



    De modo geral, o pedido de uso da Súmula 471 do STJ não se aplica, afinal se trata de um crime continuado. O paciente praticou atos libidinosos com pessoa menor de 14 anos de idade, por tempo mínimo de um ano.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, deve ser aplicada neste caso a súmula 771 do STF, “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 12.015/2009. CONDUTAS PRATICADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 711 DO STF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA (ART. 227, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 205777 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021)



    Registra-se, ainda, que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, dia 2 de maio de 2023



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente